Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS, CORRETORAS E RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO E PENHORA DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Logo, sem que haja indicativos de relacionamento entre os executados e as instituições arroladas pelo exequente, a expedição de ofícios às entidades financeiras e à administração tributária federal revela-se desprovida de qualquer efetividade para a satisfação do crédito.
2. É fato notório que as operações com criptomoedas costumeiramente ocorrem também por intermédio de plataformas que não garantem lastro financeiro ou não estão abrangidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, especialmente aquelas hospedadas em páginas, aplicativos e outros softwares mantidos por provedores localizados no estrangeiro, de modo que é impossível ou extremamente onerosa a tentativa de bloqueio desses ativos que não se encontram em bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário. Precedente.
3. O exequente não apresentou elementos de prova nem indícios mínimos com plausibilidade fática de que os executados efetivamente possuam criptoativos em corretoras ou em qualquer outra plataforma de custódia e negociação de ativos financeiros digitais mantida no Brasil ou no exterior. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, está em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.